Tribunal: TJDFT
Processo: 0706769-04.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. NEGADO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A autor Jefferson Augusto Mesquita teve o seu nome incluído no rol de maus pagadores pelo banco réu. O autor afirmou que não teve qualquer relação jurídica com o banco réu que ensejasse a dívida apontada, tampouco firmou qualquer contrato de uso do cartão de crédito da empresa ré, desconhecendo totalmente o débito apontado em seu nome. O banco réu não provou a existência de relação jurídica nem a licitude do débito que ensejou a negativação, restando evidenciada a existência de fraude.
2. Insurge-se o autor em desfavor da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama – DF, que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão definitiva das anotações relacionadas ao débito declarado inexistente e, condenar o banco réu a pagar ao autor à quantia de R$ 1.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso (Id. 22.805.662), requer o autor a majoração do valor da indenização por danos morais para no mínimo R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
3. A situação enfrentada pelo autor não extrapolou os desgastes comumente experimentados em situações que envolvem inclusão de restrição indevida em bancos de dados (cadastros de inadimplentes). No caso, restou demonstrada ainda a existência de outra anotação negativa em nome do autor relacionada a outro débito. Todavia, tal negativação é posterior à inscrição objeto dos presentes autos; o que, por óbvio, não afasta o dever do réu de indenizar; contudo reflete na fixação prudente da quantia relativa ao dano moral.
4. Ademais, o valor dos danos morais fixado pelo juízo de origem deve, em regra, ser mantido, tendo em vista que ele detém, na maior parte dos casos, condições diferenciadas para a avaliação das peculiaridades, minúcias e nuances do caso, em razão de estar mais próximo das partes do litígio. Assim, a modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso abusivo ou valor irrisório, o que vislumbro não ocorrer no presente caso considerando que a quantia se mostra adequada às circunstâncias do caso e a necessidade de desestímulo de condutas semelhantes.
5. Desse modo, o quantum do dano moral deve ser mantido em R$ 1.000,00(um mil reais), em homenagem aos critérios já sedimentados pela doutrina e jurisprudência pátrias, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Cito precedente da Turma: (Acórdão no 1.191.272, Proc.: 0703391-65.2019.8.07.0007, Caso: Michelli de Araújo Ravanelli versus Gol Linhas Aéreas S/A, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios à parte adversa, estes últimos fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas, considerando que a parte sucumbente litiga sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita, que ora lhe concedo.
8. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.